Tribunal: TJBA
Processo: 0000013-13.1993.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000013-13.1993.8.05.0007

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CANAVIEIRA COMERCIO DERIVADO DE CANA LTDA

Advogado(s)
:
ARISTOTELES ANTONIO DOS SANTOS MOREIRA, ARISTOTENES DOS SANTOS MOREIRA, JOSE EDUARDO FERREIRA DA SILVA

ASB00

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO. ART. 9
º
, § 1
º
, DA LEI 11.419/2009. VALIDADE.
EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA
.
IN
APLICA
BILIDADE DA
SÚMULA 240 DO STJ.
TEMA REPETITIVO 314 DO STJ.
INÉRCIA CONFIGURADA. SENTENÇA.
MANUTENÇÃO
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000013-13.1993.8.05.0007, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CANAVIEIRA COMERCIO DERIVADO DE CANA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
neg
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.